Tribunal: STF
Processo: HC 219845
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-12
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Inviolabilidade do domicílio. Direito a não auto-incriminação. Supressão de instância. Ausência de ilegalidade flagrante. 



1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Relatoria do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28, DA LEI N. 11.343/2006. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA. FUNDADAS RAZÕES PARA O INGRESSO DOS POLICIAIS. DELITO DE NATUREZA PERMANENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PROVAS LÍCITAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    – Esta Corte Superior possui assente jurisprudência no sentido de que ‘O ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, somente quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio’ (REsp n. 1.558.004/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe de 31/8/2017). 



    – A inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, da CR) não é garantia absoluta nas hipóteses de flagrância de delito de natureza permanente, como no caso dos autos, em que os policias responsáveis pela prisão em flagrante do paciente receberam uma denúncia anônima de tráfico de drogas na sua residência e ao se deslocarem ao local, o abordaram na porta da casa em atitude suspeita, sendo que ao procederem sua revista encontraram em seu poder uma pequena porção de maconha, havendo ele confessado tanto a traficância, quanto a existência de demais drogas dentro da residência (maconha e crack), onde também foram encontrados petrechos de mercancia como balança de precisão e folha com anotações (e-STJ, fls. 514/516), elementos que legitimam o acesso ao domicílio do agente infrator, independentemente de prévia autorização judicial, ainda mais quando houve a autorização do próprio paciente para que os policiais adentrassem sua residência, consoante consignado pela Corte goiana. Precedentes. 



    – Nesse contexto, não há nenhuma ilegalidade a ser sanada nas provas que embasaram a condenação do paciente pelo crime de tráfico de drogas. 



    – Agravo regimental não provido.



2. Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06.



3. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ/GO) negou provimento à apelação da defesa. Após, foram opostos embargos declaratórios, rejeitados.



4. Em seguida, foi impetrado habeas corpus no STJ. O Relator do HC 748.483, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu do writ. Contra essa decisão, foi interposto agravo regimental, não provido.



5. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta que o paciente foi condenado “com base em elementos probatórios obtidos por meio ilícito, quais sejam, violação de domicílio e ao direito de não auto-incriminação”. Alega que “os policiais adentraram na residência (do paciente) exclusivamente com fundamento em ‘atitudes suspeitas’ após terem recebido uma denúncia anônima. Ocorre que ‘atitudes suspeitas’, por si só, não autorizam o ingresso domiciliar, vez que é necessário a realização de diligências ou averiguações prévias que fundamentem ou demonstrem a existência de crime”. Por fim, ressalta que o paciente foi interrogado informalmente pelos policiais que ingressaram em sua residência, sem ter sido previamente informado “quanto ao direito ao silêncio e de não produzir provas contra si mesmo”.



6. A defesa requer a concessão da ordem “a fim de que seja declarada a ilegalidade do ingresso dos policiais no domicílio do PACIENTE, sem mandado judicial, fundamentado em suposta atitude suspeita e pela confissão obtida em interrogatório sub-reptício, bem como a ilegalidade de todas as provas daí decorrente, absolvendo-o por insuficiência de provas válidas (CPP, art. 386, II, V e VII)”.



7. Decido.



8. O habeas corpus não deve ser concedido.



9. Quanto ao direito à inviolabilidade do domicílio, a autoridade impetrada assentou que “a inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI, da CR) não é garantia absoluta nas hipóteses de flagrância de delito de natureza permanente, como no caso dos autos, em que os policias responsáveis por sua prisão em flagrante receberam uma denúncia anônima de tráfico de drogas na residência do paciente e ao se deslocarem ao local, o abordaram na porta da casa em atitude suspeita, sendo que ao procederem sua revista encontraram em seu poder uma pequena porção de maconha, havendo ele confessado tanto a traficância, quanto a existência de demais drogas dentro da residência (maconha e crack), onde também foram encontrados petrechos de mercancia como balança de precisão e folha com anotações (e-STJ, fls. 514/516), elementos que legitimam o acesso ao domicílio do agente infrator, independentemente de prévia autorização judicial, ainda mais quando houve a autorização do próprio paciente para que os policiais adentrassem sua residência, consoante consignado pela Corte goiana”.



10. Sendo assim, não há situação de ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto. Ademais, para dissentir-se das conclusões das instâncias de origem, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável em sede de habeas corpus.



11. Quanto ao direito de não autoincriminação, verifico que a matéria não foi sequer analisada pelas instâncias precedentes (TJ/GO e STF). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



12. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.



     Publique-se.



     Brasília, 12 de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator